Tribunal: TJDFT
Processo: 0030863-45.2015.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
D E C I S Ã O Compulsando os autos, verifico que o Ente Devedor manifestou-se apresentando a planilha de cálculos e noticiando a inexistência de cessões registradas em nome dos credores. Assim, homologo os cálculos expostos na planilha anexada aos autos (ID 13584335) no que se refere ao “adiantamento” preferencial e determino a intimação dos credores preferenciais JOAO EUSTAQUIO CORREIA e ITIRO ASHIUCHI, para comparecerem ao Posto de Atendimento do Banco de Brasília (BRB), localizado no térreo do Fórum da Circunscrição Judiciária do Guará, no dia 7 de fevereiro de 2020 das 14h às 17h, oportunidade em que, não havendo controvérsia, os aludidos credores receberão de imediato o alvará de pagamento. Os alvarás foram expedidos em nome dos respectivos credores, levando-se em consideração os documentos acostados aos autos. Assim, tendo em vista os princípios da celeridade, da eficiência e da economia processual, bem como a sobrecarga de trabalho desta Coordenadoria não será possível seu cancelamento para reexpedição em nome do causídico ou de terceiro, mesmo que tenham procuração nos autos. Nesse caso, a procuração deverá ser apresentada à instituição bancária. Ante o adimplemento da obrigação, DECRETO a EXTINÇÃO PARCIAL da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação ao credor JOAO EUSTAQUIO CORREIA, e DETERMINO que se aguarde o pagamento da importância devida aos demais credores que ainda não tiveram seus créditos devidamente quitados, observando-se a devida ordem cronológica. Após a preclusão desta decisão, promova-se a baixa do nome do credor JOAO EUSTAQUIO CORREIA da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. Por fim, quanto ao credor ITIRO ASHIUCHI, aguarde-se o pagamento do saldo remanescente na ordem cronológica. Expeçam-se as respectivas ordens de levantamento, juntando-se via nos presentes autos. Dê-se vista do precatório em epígrafe à Procuradoria-Geral do Distrito Federal para ciência. Publique-se. Brasília, 29 de janeiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios